Tribunal: TJPA
Processo: 0809403-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809403-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINERACAO FLORESTA DO ARAGUAIA S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. SUSPENSÃO FUNDADA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo decisão monocrática que concedeu tutela antecipada à Mineração Floresta do Araguaia S.A., suspendendo a exigibilidade de crédito tributário.

2.

O embargante sustenta contradição na decisão embargada, sob o argumento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente seria permitida mediante depósito integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição na decisão embargada ao fundamentar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no depósito judicial, sem atender aos requisitos do art. 151, inciso II, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Reconhecimento da contradição apontada pelo embargante quanto à fundamentação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário no inciso II do art. 151 do CTN.

5. Correção da fundamentação, esclarecendo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da concessão de medida liminar em mandado de segurança, conforme previsto no inciso IV do art. 151 do CTN.

6. O depósito judicial determinado na decisão recorrida configura garantia à Fazenda Pública, permitindo a sua eventual execução em caso de improcedência da ação, conforme exigido pelos §§ 1º e 3º do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para aclarar a fundamentação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, inciso IV, do CTN, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento
: "A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode se fundamentar na concessão de medida liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN, independentemente do depósito integral e em dinheiro."

Dispositivo relevante citado
: CTN, art. 151, incisos II e IV; CPC, art. 300, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes específicos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mayrton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do V. Acórdão de id. 22531024 que negou provimento ao seu Agravo Interno e, assim, manteve inalterada a decisão monocrática de id. que concedeu tutela antecipada à
MINERAÇÃO FLORESTA DO ARAGUAIA S.A
que suspendeu a exigibilidade de crédito tributário.

O embargante, em suas razões recursais (id. 22961843), alega a existência de contradição da decisão embargada em razão da permissão à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ser somente quando houver depósito integral e em dinheiro na forma do art. 151, inc. II, do CPC.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanada a contradição dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões recursais de acordo com id. 23186813.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, o embargante aduz a
contradição
do acórdão embargado em razão de ter permitido a suspensão do crédito tributário sem depósito integral e em dinheiro, uma vez que permitiu o recolhimento judicial da taxa TRFM anterior.

Nesse passo, destaco teor do acórdão impugnado no ponto da impugnação recursal:

“(...) Compulsando os autos, mantenho a decisão monocrática agravada, eis que devidamente comprovado por meio do arcabouço probatório produzido nos autos que existe a cobrança da TFRM com majoração que, a princípio, não atende os ditames legais, aliado ao fato da juntada de todos os comprovantes dos depósitos judiciais realizados referentes às discussões das matérias em questão.

Nesse passo,
devida a manutenção da suspensão da exigibilidade dos créditos, nos termos do art. 151, inc. II, do CTN, diante do depósito judicial realizado pela recorrida, assim como a sua inscrição estadual ativa, com o devido desempenho de suas atividades laborais enquanto se discute o mérito do seu pedido principal.

Ademais, importante a necessidade de um regime de transição aos contribuintes, como corolário dos princípios da confiança e da segurança jurídica. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se vislumbra no impacto financeiro com a cobrança da referida taxa ao funcionamento da recorrida, empresa minerária, com grande número de funcionários, aliado ao fato de que as sanções aplicadas pela Secretaria da Fazenda inviabilizam o seu funcionamento regular, eis que inscrita em dívida ativa em 05/06/2024. (...)”.

Sabe-se que a exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa, de acordo com art. 151, do CTN, nas seguintes hipóteses:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II
- o depósito do seu montante integral
;

III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a concessão de medida liminar
em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

(...)”.

Inicialmente, reconheço a contradição indicada pelo recorrente com relação a impugnação à suspensão do crédito tributário fundado em depósito do montante integral (inc. II), porém verifico que a
hipótese dos autos enseja a suspensão com base no inc. IV do art. 151, do CTN,
uma vez que restaram preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar em mandado de segurança.

Destaco que o depósito determinado da decisão recorrida constitui forma de garantia do interesse da Fazenda Pública, uma vez que os valores depositados poderão ser imediatamente sacados na hipótese de improcedência da ação, sem o risco de qualquer irreversibilidade do julgado, na forma exigida pelos §§1º e 3º

do art. 300, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para integralizar a decisão impugnada para fundamentar a suspensão do crédito tributário na hipótese do inc. IV, do art. 151, do CTN, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput e 1.026, §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025